Tribunal: STF
Processo: Rcl 48055
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Construtora Alavanca Ltda. em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao rejeitar o EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl na Reclamação n° 38.810 - SP, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, a, do CPC. Transcrevo a ementa do acórdão:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SOMENTE POR IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE NOVO EXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, a razão pela qual negou provimento ao agravo interno, qual seja, a incidência do Tema 339/STF. 2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados”. 
    2. As empresas reclamantes alegam afronta ao Tema 339 da repercussão geral, sob o argumento de que a decisão reclamada não enfrentou as teses suscitadas pelas reclamantes, em violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/88. Afirmam que persiste omissão/contradição no julgado, haja vista que a Corte Superior declarou a competência do Órgão Especial para julgar o mérito da Reclamação, contudo, não remeteu os autos à Corte Estadual e tampouco determinou o julgamento pelo mérito. Defendem que o seu pedido se amolda à questão constitucional já reconhecida no RE 719.870, paradigma do Tema 670 da repercussão geral.
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Trata-se, na origem, de reclamação ajuizada, no STJ, contra acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por ocasião de julgamento de outra reclamação, sob alegação de descumprimento da orientação firmada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.599.511, paradigma do Tema 938. Alegaram as reclamantes que o STJ admitiu no referido paradigma “a possibilidade de cobrança de corretagem com base nas tratativas preliminares, que antecedem, portanto, a assinatura do contrato principal”. A reclamação foi indeferida de plano, sob o fundamento de que o STJ não tem mais competência para apreciar reclamações oriundas de juizados especiais estaduais. As reclamantes apresentaram diversos recursos sem obter sucesso. Ao fim, interpuseram recurso extraordinário, o qual teve o seu seguimento negado com base no art. 1030, I, a, do CPC, a que se seguiu agravo interno desprovido e embargos de declaração rejeitados. As empresas reclamantes alegam afronta ao Tema 339 da repercussão geral, sob o argumento de que a decisão reclamada não enfrentou todas as questões por elas suscitadas, e defendem que o seu pedido se amolda à questão constitucional já reconhecida no RE 719.870, paradigma do Tema 670 da repercussão geral.
    6. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). Nesse cenário, a alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mell; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.4. Agravo regimental desprovido.”
    7. De toda forma, verifico que o recurso extraordinário ao qual a empresa reclamante visa dar trâmite encontra, de fato, óbice no Tema 339 (AI 791.292-RG-QO). O apelo foi interposto por alegação de afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Apreciando o referido tema da repercussão geral, o STF fixou tese segundo a qual “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
    8. O Plenário deste Tribunal, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. É nesse sentido a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema  339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso  IX   do art.  93  da Constituição Federal. Inocorrência.3. O art.  93,  IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” 
    9. No caso, tal como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, não está configurada a violação ao art. 93, IX, da CF. A questão suscitada na inicial - sob a qual recai a alegação de omissão - foi expressamente analisada pelo órgão reclamado, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão reclamada:
    “Afirmou-se que, na espécie, foram declinadas as razões pelas quais o agravo interno foi improvido, mantendo a decisão que concluiu acerca da ausência de competência deste Sodalício para julgar reclamação apresentada contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Juizado Especial. Transcreveu-se trecho do aresto explicitando que "deixou-se de efetuar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para julgamento no seu respectivo órgão especial, pois já havia sido proposta reclamação naquela instância. O argumento de que a reclamação anterior proposta junto à Corte ora reclamada trataria apenas da taxa SATI não prospera, pois não há justificativa plausível para a cisão das reclamações envolvendo questões pacificadas sob o mesmo tema repetitivo: uma, proposta muito anteriormente junto ao Tribunal Paulista, tratando exclusivamente da taxa SATI, e outra cuidando da comissão de corretagem dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. Vislumbra-se, em verdade, que as agravantes tentam extemporaneamente se valer da presente reclamação para reavivar questão fulminada pela preclusão consumativa, motivo pelo qual deve ser ratificada a conclusão de descabimento, no caso, de remessa dos autos à Corte estadual" (e-STJ fl. 1.143/1.146), motivo pelo qual o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF. Não se constata, portanto, nenhum defeito no julgado questionado, tendo este colegiado demonstrado, de forma fundamentada, as razões pelas quais não é possível a admissão do recurso extraordinário, estando-se diante de mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos embargos declaratórios.” 
    10. Assim, a alegação da parte autora expressa mero inconformismo com o ato reclamado, uma vez que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    11. Ademais, o caso não é afetado pelo reconhecimento de repercussão geral no Tema 670. O paradigma trata de matéria específica diversa da trazida nesses autos, qual seja “[n]ulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”. Nessas circunstâncias, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, que tem a seguinte ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA.
    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425.
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.” (Grifos acrescentados)
    12. Por fim, ressalto que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator